Tribunal: TJDFT
Processo: 0715220-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715220-88.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante formula (id 62560562) pedido de medida cautelar com o fim de suspender o cumprimento do mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos placas PLJ1B75 e REN9137, até o julgamento do mérito do presente AGI pela Turma. Aponta perigo de dano derivado da dificuldade de reaver os bens, acaso acolhida sua tese recursal, além de sustentar que já ofereceu garantia (direitos creditórios) para a quitação da dívida. 2. A recorrente pretende nova apreciação do pedido liminar, que foi indeferido nos seguintes termos: (...). Em princípio, não constato o fumus boni juris. Para requerer a substituição de bem penhorado, a executada deve comprovar que a troca não trará prejuízo algum ao exequente e que será menos onerosa para ela própria (CPC 847), o que não se verifica no caso, pois pode resultar em prejuízo ao exequente que veria os direitos sobre veículos (id 180915011 – autos principais), em tese, de fácil transferência e com aptidão para liquidar a dívida, ser substituído, não por dinheiro, mas por um crédito representado tão só por instrumento particular de cessão (id 190973692). Acrescento que a agravante não demonstrou que o cedente Marcos Antônio Coelho Pereira detenha crédito junto ao Proc. 0049369-04.1994.4.02.5101 JFRJ, cujas partes são Servport Serviços Portuários e Marítimos Ltda. – massa falida, União/Fazenda Nacional, Carlos José Andrade de Aguiar e Lighthouse – SMS Consultoria e Treinamento Eireli (id 191432185). Outrossim, aquela demanda foi julgada improcedente, evidenciando a inexistência de crédito, encontrando-se suspensa com fundamento no CPC 313, V (ids 191432184; 191432185): “(...). À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente liquidação, em face da ausência de prova quanto à existência atual de valores a serem executados, diante da já utilização dos créditos em sede administrativa (compensação tributária). (...).” “(...). decisão "Diante da indefinição acerca dos poderes de representação da sociedade e havendo em um dos recursos de apelação alegação de nulidade de todos os atos processuais praticados por advogado que supostamente não deteria poderes para representar a liquidante em juízo, determino, na forma do artigo 313, inciso V, alínea ‘a’, do CPC/2015, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de aguardar o pronunciamento do Justiça Estadual acerca do legítimo representante da empresa." O fato de o suposto direito creditório ser significativamente superior (R$ 14.180.802,04) ao débito (R$ 403.489,11, atualizado até 25/09/23 – id 175127166) não inibe a constrição dos veículos em nome da executada (id 180915011), considerando que a execução se realiza no interesse do credor, senão vejamos: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR IMÓVEL. PREJUÍZO PARA O CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Embora não se possa olvidar a importância do princípio da menor onerosidade para o devedor, não se pode perder de perspectiva que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, do CPC). (...) 3. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT, 4a T. Cível, Ac. 1.233.532, Des. Arnoldo Camanho, 2020). (...). Dessarte, o alegado perigo de dano não supre a ausência do fumus boni juris, razão pela qual a cautelar não comporta deferimento. 3. Indefiro o pedido. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 07/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator